Tribunal: TJPA
Processo: 0806904-81.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3432 - Estelionato Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806904-81.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELISANGELA MARIA ALVES LIMA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA. ART. 171, §4º, DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA que absolveu a Apelada, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. A imputação refere-se ao crime de estelionato contra vítima idosa e com deficiência visual, mediante supostas fraudes bancárias, empréstimos e transferências indevidas. O juízo de origem concluiu pela insuficiência de provas quanto à autoria e ao dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar, de forma segura, que a Apelada obteve vantagem ilícita mediante fraude, induzindo ou mantendo a vítima em erro, apta a ensejar a condenação por estelionato qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Recurso conhecido. Ausência de preliminares.

2.

Tese acusatória rejeitada. Prova insuficiente para condenação.

3.

A materialidade está parcialmente demonstrada por contratos e extratos bancários.

4.

A autoria e o dolo específico não foram comprovados com segurança.

5.

A palavra da vítima não se apresenta firme e coerente com os demais elementos, diante de limitações visuais, relatos de confusão mental e inconsistências apontadas em juízo.

6.

Testemunha de acusação não presenciou os fatos. Testemunha de defesa indicou possível consentimento da vítima nas operações.

7.

A Apelada admitiu auxílio nas operações, mas afirmou ciência e consentimento da vítima, com repasses a título de gratificação.

8.

Transferências identificadas são pontuais e de baixo valor, sem demonstração de apropriação integral dos empréstimos.

9.

Não há prova robusta de ardil estruturado nem de indução em erro. Persistem dúvidas relevantes sobre consentimento e destinação dos valores.

10.

A condenação exige prova firme e convergente. A dúvida razoável impõe a absolvição, nos termos do princípio da presunção de inocência.

11.

Inviável a incidência da causa de aumento do §4º do art. 171 do CP sem comprovação do delito base.

12.

Sentença absolutória alinhada ao conjunto probatório. Ausência de erro de valoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a absolvição da Apelada com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Tese de julgamento:

1.

“A condenação por estelionato exige prova segura da fraude, da indução em erro e da vantagem ilícita, não sendo suficiente a existência de indícios ou movimentações financeiras isoladas.”

2.

“A dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo impõe a manutenção da absolvição, em observância ao princípio da presunção de inocência.”

Dispositivos relevantes citados: art. 171,
caput
e §4º, do CP; art. 386, VII, do CPP.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0806904-81.2024.8.14.0006

JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELISANGELA MARIA ALVES LIMA

DEFESA: JOANICY MACIEL LOPES (OAB/PA Nº 34.013)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: NILTON GURJAO DAS CHAGAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu Elisangela Maria Alves Lima da imputação do crime previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, em data indeterminada, nos anos de 2022 e 2023, Elisangela Maria Alves Lima teria obtido vantagem ilícita, por meio ardiloso e fraudulento, em prejuízo da vítima idosa e com comprometimento de visão Antônio José Mascote Correa, valendo-se da confiança depositada para manuseio de conta bancária e, a partir disso, realizar transações indevidas, abertura de contas, contratação de empréstimos e transferências para si e para familiares, bem como tentativa posterior de novo empréstimo mediante reconhecimento facial, sem autorização da vítima.

A denúncia foi recebida em 15.04.2024. (ID 32036299)

A sentença foi proferida em 07.10.2025 (ID 32036375).

Em suas razões recursais (ID 32036380), o Ministério Público pugna pela reforma integral da sentença absolutória, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas estariam comprovadas nos autos, com pretensão de condenação nos termos da denúncia.

Em contrarrazões (ID 32036383), a Defesa requer a manutenção da sentença absolutória, destacando, em síntese, insuficiência probatória.

A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 34131561), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, ao fundamento de que o conjunto probatório seria suficiente para a reforma da sentença absolutória, com consequente condenação nas sanções do art. 171, § 4º, do Código Penal.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo Ministério Público.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Não foram suscitadas preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, em data indeterminada, nos anos de 2022 e 2023, Elisangela Maria Alves Lima teria obtido vantagem ilícita em prejuízo da vítima idosa Antônio José Mascote Correa, valendo-se de artifício fraudulento consistente na realização de empréstimos bancários e abertura de contas em nome do ofendido, pessoa com deficiência visual, bem como na transferência de valores para contas de sua titularidade e de familiares.

Detalha a peça acusatória que a Recorrida teria recebido, no lugar da vítima, valores referentes a retroativo de aposentadoria; promovido a abertura de conta junto ao banco Nubank e outra junto ao banco PAN; realizado, na conta Nubank, empréstimo no valor de R$ 1.033,20, seguido de transferência de R$ 500,00 para conta de sua titularidade e de R$ 420,00 para conta de sua filha Fabiana de Kássia Lima Ferreira, além de duas transferências para seu então genro Higor Bosco da Silva, nos valores de R$ 80,00 e R$ 33,21; no banco PAN, teria contratado empréstimo no valor de R$ 16.156,50, datado de 24/08/2022, bem como refinanciamento no valor de R$ 17.239,29, em 06/09/2022, tudo sem autorização válida da vítima, mediante utilização de reconhecimento facial realizado por meio de aparelho celular.

O tipo penal do art. 171 do Código Penal exige, como elementos estruturantes, a obtenção de vantagem ilícita, o prejuízo alheio e a indução ou manutenção da vítima em erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. O §4º prevê causa de aumento quando o delito é cometido contra idoso ou vulnerável.

A materialidade delitiva, em tese, encontra lastro nos contratos de empréstimo consignado e em extratos bancários de contas pertencentes à vítima.

A sentença examinou detidamente a prova oral colhida sob contraditório. Consta do
decisum
que a vítima apresentou versões que o Juízo reputou frágeis, consideradas suas limitações visuais e a referência a histórico de confusão mental, além de consumo frequente de álcool, circunstâncias apontadas a partir dos depoimentos colhidos em audiência.

A testemunha de acusação Edileusa Maria dos Santos Souza confirmou que a vítima descobriu empréstimos em seu nome ao consultar extratos em um Cyber Café, mas não presenciou a prática de qualquer ato fraudulento pela Recorrida. A testemunha de defesa Conceição de Maria Correa Estumano da Silva afirmou que a vítima teria voluntariamente contratado empréstimos e repassado valores à Recorrida como remuneração por auxílio prestado.

A própria Recorrida admitiu ter acompanhado a vítima na contratação de empréstimos, sustentando, entretanto, que o ofendido tinha ciência das operações e que os valores teriam sido sacados por ele, com entrega de quantias específicas a título de gratificação.

A prova documental demonstra a existência de empréstimos e transferências, inclusive para contas vinculadas à Recorrida e a seus familiares. A questão nodal consiste em aferir se tais transferências configuram vantagem ilícita obtida mediante fraude ou se decorrem de relação de auxílio consentido, ainda que juridicamente reprovável sob outras perspectivas.

O Juízo de origem concluiu que não restou cabalmente demonstrado que a recorrida tenha empregado meio fraudulento apto a induzir ou manter a vítima em erro, nem que tenha se apropriado, de forma inequívoca, da integralidade dos valores contratados. Ressaltou a ausência de prova segura acerca do efetivo proveito econômico indevido e do dolo específico de enganar.

O Ministério Público invoca precedentes para sustentar a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais. A orientação jurisprudencial citada, contudo, nas razões recursais pressupõe que o relato da vítima esteja em harmonia com o restante do acervo probatório e não encontre contradições substanciais.

No caso concreto, a sentença fundamentou, de maneira analítica, as razões pelas quais reputou insuficiente o conjunto probatório para superar a dúvida razoável. Não se identificou negativa de vigência ao art. 171 do Código Penal, mas sim juízo valorativo quanto à suficiência da prova produzida sob contraditório.

A condenação penal exige certeza fundada em prova robusta e convergente. Quando a prova admite interpretações plausíveis divergentes, impõe-se a prevalência do princípio da presunção de inocência, que impede a formação de juízo condenatório baseado em conjecturas ou em inferências não corroboradas por elementos inequívocos.

A análise do conjunto probatório revela que, embora existam indícios relevantes, subsistem zonas de incerteza quanto à dinâmica subjetiva dos fatos, especialmente no que tange ao consentimento da vítima e à destinação final dos valores obtidos mediante empréstimo. A dúvida razoável, nesse contexto, não pode ser suprida por presunções.

Impera enfatizar que, dentre os documentos efetivamente carreados aos autos, as únicas movimentações financeiras que indicam ingresso de valores nas contas da Recorrida, de sua filha e de seu então genro restringem-se à uma transferência no montante de R$ 500,00 em favor da própria Recorrida, outra no valor de R$ 420,00 em favor da filha, além de duas transferências de pequena monta, correspondentes a R$ 80,00 e R$ 33,21, destinadas ao genro.

Tais operações, isoladamente consideradas, não se revelam suficientes para conduzir a um juízo de certeza quanto à prática do estelionato, sobretudo porque o referido genro, ainda na fase inquisitorial, apresentou justificativa plausível ao afirmar que recebeu tais quantias como contraprestação por corridas da vítima e da Recorrida em seu veículo, na condição de motorista de aplicativo.

A realização de quatro transferências pontuais, concentradas em um único dia, em favor de pessoas do círculo familiar da Recorrida, somada à afirmação prestada em juízo por testemunha de acusação sem vínculo com ela de que a vítima possui dificuldades visual e mental, impedem afirmar, com segurança jurídica, a existência de ardil estruturado para abertura de contas, contratação de empréstimos e apropriação indevida de valores.

Veja-se que vulnerabilidade pessoal não se confunde, automaticamente, com incapacidade volitiva, tampouco movimentações isoladas e de reduzida expressão econômica autorizam concluir pela prática de fraude complexa. A condenação exige prova firme da indução em erro e da vantagem ilícita, não mera justaposição de circunstâncias sugestivas.

Inexiste, nos autos, qualquer outro elemento probatório que demonstre que a Recorrida ou seu núcleo familiar, à época dos fatos, tenham auferido valores indevidos oriundos da vítima, circunstância que, dada a natureza da imputação, poderia, ao menos em tese, ter sido esclarecida por meio de diligências bancárias mais amplas e tecnicamente direcionadas, as quais não foram produzidas.

Outrossim, a majoração prevista no §4º do art. 171 do Código Penal pressupõe a configuração plena do delito-base. Não comprovados, de modo seguro, os elementos essenciais do estelionato, resta inviável qualquer juízo condenatório, inclusive com incidência da causa de aumento.

Desse modo, a conclusão absolutória fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal revela-se consentânea com o estado probatório delineado nos autos, não se verificando erro de valoração apto a ensejar a reforma pretendida.

Do prequestionamento

Registra-se que a matéria devolvida foi integralmente analisada, especialmente quanto aos arts. 171,
caput
e §4º, do Código Penal, e 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ficam expressamente rejeitadas as teses do Apelante relativas à suficiência probatória, à condenação com base na palavra da vítima e à configuração do dolo e da vantagem ilícita mediante fraude contra pessoa idosa.

Consigna-se que não há violação aos dispositivos legais invocados, tendo a decisão se fundamentado na insuficiência de prova segura para condenação, em observância ao princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses ministeriais de robustez suficiente do conjunto probatório, de credibilidade plena e autossuficiente da palavra da vítima para fundamentar decreto condenatório, bem como de comprovação inequívoca do dolo e da obtenção de vantagem ilícita mediante fraude contra pessoa idosa, mantendo-se incólume a absolvição fundada no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026